Tribunal: TJPA
Processo: 0806421-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806421-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0806421-69.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar.

Comarca:
Porto de Moz.

Impetrante: Adv.
José Paiva Barros Júnior
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz.

Paciente:

Bruno da Costa Santos.

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. DELITOS PREVISTOS NOS
ART.
121, CAPUT, ART. 14, II, E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. ALEGACAO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AUSENCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, já que circunstâncias que denotam a potencial periculosidade do Agente, sendo meio idôneo para justificar a segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, em favor de
Bruno da Costa Santos
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz.

Consta da impetração que
o paciente foi preso preventivamente na data de 31/12/2022, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art.
121, caput, art. 14, II, e art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, bem como inexistentes os requisitos necessários da custódia cautelar, além de ser réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, devendo a prisão preventiva ser revogada, ou substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 19187709
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 19244793
, esclarecendo que o paciente já foi pronunciado e que o processo se encontra em grau de recurso, em sentido estrito, aguardando julgamento.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, bem como inexistentes os requisitos necessários da custódia cautelar, além de ser o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, devendo a prisão preventiva ser revogada, ou substituída esta por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a
quaestio
, o seguinte excerto da r. decisão de pronúncia que manteve a custódia preventiva do paciente, conforme presente à ID 19112765,
in verbis
:

“(...)

Outrossim, a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que
o custodiado iniciou uma briga em uma festa, onde estavam presentes várias pessoas
,
desferindo um soco na vítima Claudecy da Silva, em seguida, sacou uma faca e desferiu um golpe no lado esquerdo das costas da referida vítima. Ato contínuo, o autor desferiu um golpe de faca em Ricardo Barbosa e evadiu-se do local,
não se importando com a integridade física de todos os demais presentes no lugar, expondo-os a risco. Portanto, tais elementos são suficientes para a demonstração da presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Assim, restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, que é o perigo do acusado reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade. Portanto, a prisão preventiva de BRUNO DA COSTA SANTOS é a medida necessária.

(...)

Percebe-se, portanto, que o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado pelo requerente deve ser indeferido, uma vez que o decreto de prisão preventiva se encontra fortemente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.

Diante do exposto, em razão da presença dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e seguinte do Código de processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e também de aplicação de medida cautelar diversa da prisão formulado por BRUNO DA COSTA SANTOS.”
Grifei e destaquei

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra minimamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema.

Verifico também, que o delito atribuído, em tese, ao paciente, como tentativa de homicídio, foi praticado mediante violência física imposta a mais de uma vítima, após o próprio paciente ter iniciado uma briga no local dos fatos, que, inclusive estava repleto de outras pessoas que também poderiam ter sido atingidas, o que revela, que, em liberdade, neste momento, poderá comprometer a ordem pública.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública, no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que o constitui modus operandi motivo idôneo para a manutenção da segregação cautelar, eis que aufere o elevado grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta do Paciente que, por si só, já justifica o decreto preventivo.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)
Grifei e destaquei

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/10/2024